Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701324-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CELSO SOARES DE SOUZA, VEURAILDE CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (0717709-43.2021.8.07.0020) em ação de conhecimento ajuizada contra CELSO SOARES DE SOUZA e VEURAILDE CARDOSO DE SOUSA: Recebo a emenda. DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de CELSO SOARES DE SOUZA e de VEURAILDE CARDOSO DE SOUSA, objetivando a resolução de contrato preliminar celebrado entre as partes, que tinha por objeto a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. A parte autora relatou ter celebrado com a parte requerida contrato preliminar, que tinha por objeto a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Alegou que, por motivos alheios a sua vontade, teria havido o atraso na entrega das obras, bem como a necessidade de readequação do projeto originário às demandas atuais de seus clientes, ficando inviável, dessa forma, a execução desse projeto da maneira como originalmente prevista. Noticiou ter notificado à parte requerida para que anuísse com aditivo contratual, através do qual o projeto originário teria sido adaptado a essa nova realidade, com “inúmeras mudanças positivas no empreendimento”, com o que a parte requerida não concordou. Asseverou constar do termo de contrato celebrado entre as partes cláusula resolutiva expressa, no sentido de caso a execução do objeto do contrato se tornasse impossível em razão de ordens judiciais e/ou de procedimentos inerentes à Administração Pública o contrato poderia ser resolvido. Discorreu acercada presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que seja declarado resolvido o contrato celebrado entre as partes, permitindo-se, de imediato, a venda da unidade objeto da contratação a terceiros, além de autorização para a realização de depósito no importe de R$ 169.577,89, que seria devido à parte requerida a título de restituição pelo até então por ela desembolsado para a aquisição do bem em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. Depois de apresentada a emenda de ID 109298591, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora esgota, por completo, o mérito da ação, possuindo, inclusive, caráter irreversível, já que caso o bem objeto de promessa de compra e venda celebrado entre as partes seja alienado a terceiros, com a autorização do Juízo, haverá a impossibilidade de seu retorno ao patrimônio da parte ré, o que, por si só, já inviabiliza a concessão do pedido. De outro lado, temos, ainda, que o contrato que ora a parte autora pretende resolver, que veio aos autos ao ID 108468918, pág 19, foi subscrito em 02/10/2020, momento já posterior aos tantos percalços administrativos e judiciais descritos na peça vestibular para a execução do projeto original, tempo em que, aparentemente, já poderia ter descrito seu objeto com as devidas atualizações. Com efeito, sob esse viés, a incidência ou não da alegada cláusula resolutiva demandará dilação probatória, o que também impede a concessão da medida de urgência. Por fim, tenho como também não comprovado o alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Isso porque, a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento para comprovar a necessidade de se aguardar o tempo necessário à tramitação do processo para se alienar a terceiros o imóvel em questão poderia lhe causar algum dano irreparável e/ou de difícil reparação. Ao revés, as máximas da experiência demonstram que, com o decorrer do tempo, é mais provável haver uma valorização de seu valor de mercado. Também não há nenhuma evidência, no sentido de que a privação temporária dos valores decorrentes dessa eventual compra e venda a ser realizada com terceiros poderia inviabilizar e/ou dificultar o exercício da atividade empresária desenvolvida pela parte requerente, razão pela qual, sob essa perspectiva, o pedido de tutela de urgência também deve ser indeferido. DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO Embora a parte autora, com sua emenda à inicial, tenha comprovado a realização de depósito nos autos no importe de R$ 169.577,89 (ID 109300946), entendo ser o caso de indeferimento, de plano, do pedido consignatório. Isso porque, a pretensão deduzida pela parte requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 334 do Código Civil. De início, temos que, ao menos até que se declare resolvido o contrato celebrado entre as partes, em relação ao contrato em discussão neste autos, inexiste qualquer obrigação do autor em efetuar o pagamento de quantia em favor da parte requerida, não havendo dessa forma que se cogitar em “recusa do credor em receber o pagamento”. Sob essa mesma perspectiva, inexiste dúvida em relação a quem seria o suposto credor, já que, de igual forma, até que se declare resolvido esse contrato, a parte ré não pode ser havida como credora da parte autora no tocante ao recebimento dessas quantias. De igual sorte, o presente litígio não tem por objeto o pagamento em questão, mas sim a pretensão do autor em resolver o contrato celebrado entre as partes, ante a suposta inexecução de seu objeto da maneira como contratada, sendo esse pagamento apenas uma mera consequência condicionada ao acolhimento de sua pretensão. Basta observar que a ação de consignação em pagamento possui genuinamente caráter dúplice. Significa dizer que, ao final da ação, em se verificando que o valor ofertado pelo devedor seria insuficiente para o adimplemento da obrigação, ele, apesar de figurar como autor, será condenado a complementar a quantia, o que em muito difere da hipótese dos autos. Na espécie, ao final desta ação, não sendo acolhida a pretensão do autor, não haverá que se falar em condenação à complementação do depósito, mas apenas a improcedência de sua pretensão em ver o contrato resolvido. Nesse caso, havendo mora do autor, para que o contrato seja posteriormente executado, caberá a parte ré, através de ação própria, exigir seu cumprimento, donde se percebe o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 334 do Código Civil para o pagamento em consignação, razão pela qual o pleito deve ser, de plano, indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). À Secretaria para que retifique a autuação, devendo a ação ser processada como resolução de contrato, através do procedimento comum, e não como consignação em pagamento. Expeça-se alvará em favor da parte requerente, para o levantamento do depósito de ID 109300946, no valor de R$ 169.577,89, ante o indeferimento da medida de urgência ora vindicada. INDEFIRO o processamento da ação sob a funcionalidade “juízo 100% digital”, porquanto, não obstante a determinação de emenda, o autor não informou os dados descritos na decisão de ID 108495644. Façam-se as devidas retificações. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o fato de o empreendimento não ser mais construído conforme a promessa de compra e venda acarreta a resolução do contrato, mesmo que por culpa da própria agravante, bastando apenas a declaração judicial para que possa vender a unidade imobiliária a terceiros; 2) a alteração do projeto ocorreu em setembro de 2021, mais de um ano após a assinatura da promessa de compra e venda; 3) a parte agravada já se manifestou (Id. 108468941 do processo de origem) expressamente contrária à aquisição da nova unidade a ser construída pela agravante nas condições ofertadas; 4) o seu direito à resolução do contrato advém da cláusula resolutiva expressa, disposta no parágrafo segundo da cláusula quinta da promessa de compra e venda celebrada pelas partes[1]; 5) diante da recusa dos adquirentes/agravados em aceitar que o imóvel não mais será construído conforme lhes foi prometido e em firmar o instrumento de aditivo contratual ou de distrato/rescisão bilateral, é justificável que seja depositado em juízo os valores que entende serem devido, visando pugnar a mora; 6) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal; 7) o agravo deve ser provido para que seja concedida autorização judicial para que a incorporadora aliene o imóvel a terceiros e para deferir a consignação prévia em pagamento dos valores adimplidos pelos agravados referente ao contrato de promessa de compra e venda. Preparo devidamente recolhido (ID. 32080266). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de imediata liberação do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes para alienação a terceiros, diante da alteração do projeto do empreendimento pela agravante/incorporadora e desinteresse dos agravados em continuar com o imóvel e, ainda, verificar a possibilidade de consignação prévia em pagamento dos valores adimplidos pelos agravados referentes ao contrato de promessa de compra e venda. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Num juízo inicial e perfunctório, conquanto haja cláusula resolutória expressa no contrato pactuado entre as litigantes permitindo que a vendedora, ora agravante, rescinda o contrato em caso de impossibilidade de adimplemento satisfatório das suas obrigações, para fins de liberação do bem para venda a terceiros é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação ao inadimplemento e, especialmente, em relação à ausência de interesse dos agravados em manter o contrato. Apesar das alegações da agravante, não há manifestação expressa dos agravados contrária à aquisição da nova unidade a ser construída. Há apenas uma proposta feita pela agravante, mas sem resposta dos agravados (ID. 108468941 - autos principais). As circunstâncias nas quais foi celebrado o contrato e contraída a obrigação demandam instrução processual, insubsistente em sede de agravo de instrumento, ao menos nesse momento processual. Rememore-se que, em regra, a intervenção judicial em situações obrigacionais dessa natureza deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática. Não se pode olvidar, ainda, que a liberação do imóvel e sua eventual alienação tornaria irreversível a tutela pretendida, causando insegurança jurídica. À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, ante a falta de verossimilhança nas alegações da agravante. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, cuja análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela recorrente será feita durante o julgamento colegiado, haja vista que, em princípio, as despesas do imóvel são inerentes à natureza da relação jurídica estabelecida, cujo risco de inadimplemento é previsível. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações da parte a respeito do inadimplemento da obrigação negocial pelo ex adverso, esse fato é insuficiente para que sejam reconhecidos, desde já, os efeitos da resolução do negócio celebrado sem a oitiva da parte contrária. 2. Inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação na manutenção dos efeitos do contrato até a análise do mérito da ação em trâmite no Juízo de origem 3. A imposição dos efeitos da resolução do negócio de promessa de compra e venda, com a subsequente disponibilização do imóvel para comercialização, não compatível com o critério da irreversibilidade que deve reger a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1027243, 07026652020168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] V – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DAS HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO DESTE CONTRATO V.2 – HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO DESTE CONTRATO: O presente Contrato poderá ser RESOLVIDO nos seguintes casos: c) Caso, a qualquer tempo, após o prazo de carência da incorporação, a INCORPORADORA seja impedida, pela existência de procedimentos administrativos e/ou judiciais ou exigências de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a notificações, inquéritos, processos ou decisões, ainda que liminares, de prosseguir com o EMPREENDIMENTO e que, a exclusivo critério dela, inviabilizem o adimplemento satisfatório de suas obrigações perante o(s) COMPRADOR(ES). Parágrafo Segundo - Caso a resolução deste Contrato se dê em razão do previsto na alínea “c”, o(s) COMPRADOR(ES) fará(ão) jus à restituição da(s) quantia(s) que houver(em) pago diretamente à INCORPORADORA, atualizada(s) com base no índice estabelecido neste Contrato para a correção monetária das Parcelas Reajustáveis, acrescido de multa desde já fixada em 10% (dez por cento) da quantia paga pelo(s) COMPRADOR(ES) à INCORPORADORA. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 15:54:36.